Tribunal: STF
Processo: HC 272160
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Adriano Hilario dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 3.079.065/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica do óbice de intempestividade fixado pelo Tribunal de origem, o qual havia considerado extemporâneo o recurso especial interposto após o prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 798 do Código de Processo Penal, bem como identificado dissídio entre as razões do agravo em recurso especial e a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, do fundamento de intempestividade do recurso especial, notadamente quanto ao termo inicial do prazo recursal à luz do regime de intimações eletrônicas da Lei 11.419/2006 , artigo 5º, parágrafos 1º a 3º. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão embargado explicitou que o vício não residiu na ausência de tese sobre a tempestividade do recurso especial, mas na falta de impugnação específica, no agravo em recurso especial, ao único fundamento de inadmissibilidade adotado na origem, qual seja, a intempestividade, caracterizando dissociação entre o conteúdo do agravo e a decisão agravada. 
4. Ficou registrado que a tese de tempestividade foi articulada apenas nas razões do recurso especial, não tendo sido retomada na minuta do agravo em recurso especial, a qual não enfrentou concretamente as datas de publicação e de interposição nem promoveu o cotejo entre a disciplina do artigo 5º, parágrafos 1º a 3º, da Lei 11.419/2006 e a regra de contagem do artigo 798 do Código de Processo Penal. 
5. Assentou-se, ainda, que nas razões do agravo regimental o agravante não indicou trechos concretos do agravo em recurso especial capazes de infirmar a premissa fática de ausência de impugnação específica da intempestividade, limitando-se a reiterar a tese desenvolvida apenas nas razões do recurso especial, o que não afasta a incidência do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 
6. Concluiu-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação de intempestividade e a falta de impugnação específica, inclusive ao consignar, em caráter subsidiário, a existência de outros óbices (fundamentação recursal e incidência da Súmula n. 7/STJ ), inexistindo omissão ou contradição a sanar pela via dos embargos de declaração. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 2)

A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente interpôs recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi inadmitido por ser intempestivo.
O agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pelo Ministro Relator, por ausência de impugnação específica. (eDOC 6)
A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os subsequentes embargos de declaração. (eDOC 2)
Nesta Corte, alega que “O constrangimento ilegal decorre do fato de que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a existência da tese defensiva relacionada à tempestividade recursal e ao regime jurídico das intimações eletrônicas, mas simultaneamente concluiu pela inexistência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade.”(p. 3)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus “para reconhecer a nulidade da decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos no AgRg no AREsp nº 3.079.065/SP, diante da negativa de prestação jurisdicional e da ausência de enfrentamento das teses defensivas suscitadas, determinando novo julgamento dos aclaratórios, com apreciação fundamentada das omissões e contradições apontadas pela defesa.” (p. 6)
É o relatório.
Decido.

O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido com amparo na intempestividade, “ao consignar que o acórdão foi publicado em 21 de março de 2025 e o recurso protocolado em 11 de abril de 2025, fora do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 798 do Código de Processo Penal". (eDOC 6, p. 2-3)
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do agravo em  interposto pelo paciente por ausência de impugnação específica, eis que o recurso especial foi inadmitido por intempestividade e a defesa deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. (eDOC 6, p. 3)
A defesa do paciente interpôs agravo regimental contra essa decisão, desprovido pela Quinta Turma, e embargos de declaração, rejeitados pelo colegiado (eDOC 2).
Feitas essas considerações, registro que esta Corte tem o pacífico entendimento de que não lhe cabe substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu, de modo que não é possível conhecer do pedido deduzido. Cito, a propósito, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 244.798 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que ‘O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade’ (precedentes). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 228.550 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente